Tribunal: TJSP
Processo: 1008663-43.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
*Ação indenizatória de danos morais cc. tutela antecipada de exibição de documentos – demanda julgada procedente quanto à exibição de documentos e improcedente quanto à pretensão de indenização – recurso do banco requerido, apenas quanto aos ônus sucumbenciais – autora que enviou e-mail de notificação concedendo trinta dias para atendimento, pelo banco, da solicitação - ajuizamento da demanda

Ementa:
*Ação indenizatória de danos morais cc. tutela antecipada de exibição de documentos – demanda julgada procedente quanto à exibição de documentos e improcedente quanto à pretensão de indenização – recurso do banco requerido, apenas quanto aos ônus sucumbenciais – autora que enviou e-mail de notificação concedendo trinta dias para atendimento, pelo banco, da solicitação - ajuizamento da demanda antes do decurso do prazo concedido - não configurada a resistência administrativa do réu - desatendimento da orientação do STJ (REsp 1.349.453/MS) – ônus sucumbenciais que devem ser suportados pela autora apelada – princípio da causalidade – sentença reformada em parte – recurso provido.*